Tribunal: TJMT
Processo: 1040140-50.2023.8.11.0041
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040140-50.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Extraordinária - GE]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.369.451-45 (RECORRENTE), JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - CPF: 989.760.601-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar provimento ao agravo interno, reconhecendo como desproporcional a eliminação do autor na fase de investigação social, para que seja possibilitada a continuidade do autor nas demais etapas do certame. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. MULTA POR AGRAVO INFUNDADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Aluno-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visando à anulação do ato de eliminação na fase de investigação social, sob a alegação de que a apresentação da declaração exigida no edital seria desnecessária em seu caso e que a entrega posterior do documento, em sede recursal administrativa, deveria ser suficiente para sua manutenção no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato por ausência de documento exigido no edital é válida, mesmo diante de posterior apresentação em recurso administrativo; e (ii) estabelecer se é cabível sustentação oral em Agravo Interno no âmbito das Turmas Recursais, conforme o Regimento Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência da apresentação da declaração exigida no edital no prazo estipulado caracteriza descumprimento objetivo das regras do certame, sendo inválida a tentativa de suprimento posterior.

4.

O edital de concurso público possui força normativa e obriga tanto a Administração quanto os candidatos, conforme os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

5.

A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos de concursos públicos somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, situações não configuradas no caso concreto.

6.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução nº 16/2023) não admite sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

7.

A análise da decisão monocrática apreciou os pontos essenciais para a solução da controvérsia, não sendo exigida manifestação sobre todos os argumentos das partes.

8.

Em caso de votação unânime
, aplica-se multa de 2% do valor atualizado da causa conforme artigo 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Carlos Pereira dos Santos contra decisão monocrática que lhe negou provimento e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de Aluno-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O autor (parte agravante) alega que, por nunca ter exercido função pública, entendeu desnecessária a apresentação da declaração prevista no item 18.6, alínea "h" do
Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022
, a qual firmaria a inexistência de penalidade administrativa. Sustenta que, após o resultado da investigação social, apresentou a declaração em sede de recurso administrativo, razão pela qual seria desarrazoada sua eliminação

. Assim, pleiteia em sede de Agravo Interno a reforma da decisão monocrática para que seja anulada sua eliminação na fase de investigação social, determinando-se a inclusão de seu nome na lista do resultado final do concurso público veiculado pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT

(Id. 272201354 de 2º grau).

A sentença de improcedência fundamentou-se no fato de que o autor, mesmo ciente das exigências editalícias, não apresentou o documento no momento devido, mas apenas posteriormente, ao ingressar com recurso administrativo. O juízo de origem destacou que o edital constitui a "lei do certame", obrigando tanto a Administração quanto os candidatos, e que a ausência da documentação no prazo previsto enseja a eliminação do candidato, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade
(id. de origem 164268018).

A decisão monocrática confirmou a sentença, enfatizando que a ausência da entrega tempestiva do documento exigido no edital configura descumprimento objetivo, não podendo o candidato presumir a desnecessidade de apresentação. Reforçou, ainda, que não se evidenciou flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade que autorizasse a intervenção do Poder Judiciário
(id.

262401793 de 2º grau).

O agravado (Estado de Mato Grosso) apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o edital é a lei do certame e que a ausência da documentação exigida no prazo estabelecido impõe a eliminação do candidato, independentemente de eventual boa-fé ou ausência de prejuízo
(id. 28212038 de 2º grau).

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Voto divergente:

Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar provimento ao agravo interno, reconhecendo como desproporcional a eliminação do autor na fase de investigação social.

No caso em julgamento o autor foi eliminado na fase de investigação social por não ter apresentado a declaração de próprio punho de que não sofreu punição durante o exercício de função ou cargo público perante a administração pública, exigida na alínea h, do item 18.6, do Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, por ter interpretado pela desnecessidade de apresentação de tal documento em razão de
nunca ter exercido cargo ou função pública
.

Tem-se que o autor apresentou todas as certidões com informação de “NADA CONSTA” e o Formulário de Investigação Social (FIS) com o preenchimento de todas as informações solicitadas, inclusive, dentre elas, que os vínculos empregatícios do autor foram todos na iniciativa privada, sem condições desfavoráveis.

O autor, embora tenha entendido pela desnecessidade de apresentação da declaração exigida na alínea h, do item 18.6, por nunca ter exercido cargo ou função na administração pública, apresentou, após a sua eliminação, em sede de recurso administrativo, tal documento.

Entendo que a eliminação do autor, mesmo com a apresentação da declaração quando da interposição do recurso administrativo, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e demonstra formalismo excessivo vez que trata-se de documento emitido de próprio punho e que foi apresentado no recurso administrativo.

A regularização, com a apresentação do documento, tempestivamente no recurso administrativo, demonstrou tanto a boa-fé do candidato quanto a inexistência de qualquer óbice material à sua idoneidade moral e social para o exercício do cargo pretendido.

Ademais, inexistem registros criminais ou disciplinares que desabonassem sua conduta.

Em situação semelhante, inclusive do mesmo concurso, foi adotado o mesmo entendimento: N.U 1013140-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025.

Cito ainda: “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES - ERRO NA ENTREGA - DOCUMENTO QUE ATENDEU AO FIM A QUE SE DESTINA - APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO – ELIMINAÇÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia, a eliminação do candidato que entregou documento diverso do exigido no edital, mas que atendeu ao fim para o qual se destina dentro prazo para recurso administrativo, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inexistência de indicação concreta de que o acolhimento de sua pretensão redundaria em quebra da isonomia, impessoalidade ou legalidade, especialmente porque não impactaria na alteração da ordem de classificação.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006073-79.2023.8 .11.0002, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/05/2024).

Pelo exposto, voto para que, ante a apresentação da declaração, em sede de recurso administrativo, a Comissão de Investigação Social da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso considere-a e, em sendo adequada, seja o autor declarado aprovado na investigação social, com a consequente continuidade nas demais etapas do certamente.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025